Tribunal: TJES
Processo: 5003135-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003135-96.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ORLANDO ARAUJO DOS SANTOS
AGRAVADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003135-96.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: ORLANDO ARA
Ú
JO DOS SANTOS.

AGRAVAD
O
: BANCO BMG S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
ESTADO DE PRECARIEDADE ECONÔMICA COMPROVADO.

1
. -

O art. 99, § 3º, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

2. -

O
s elementos dos autos não infirmam a
declaração de
hipossuficiência econômica subscrita
pel
o
agravante
.

3
. - Recurso provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
dar

provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003135-96.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: ORLANDO ARAÚJO DOS SANTOS.

AGRAVADO: BANCO BMG S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Orlando Araújo dos Santos
interp
ôs

agravo de instrumento
em
razão
da respeitável
decisão
id 34109631
(PJe de primeiro grau)
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ele formulado
nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE
CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL”
que propôs contra o
Banco BMG S.A.
,
registrada sob o n. 5001599-37.2023.8.08.0048
.

A
legou o agravante, em síntese, que: 1) não tem condições de custear as despesas do processo; 2) “A parte autora é aposentada/pensionista e recebe o valor
de R$ 3.358,89 (Três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove
c
entavos) a título de benefício previdenciário”
(p. 5); e 3) “o juiz somente deveria indeferir o pedido se houvessem
elementos que evidenciassem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício citado, conforme art. 99 do NCPC em seu § 2º”
(p. 7).

Requereu
que seja o recurso provido e concedido a ele o benefício da gratuidade de justiça.

O

art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural” e com a cognição sumária que o atual momento processual comporta não constatei a existência de elementos que infirmem a
afirmação
de precaridade econômica
d
o
agravante
e coligida no id 7629358.

O recorrente
é
aposentad
o

por invalidez
conforme se observa
no id 7629359
e
percebeu,
em
07-03-2024, provento
s
de
R$ 3.358,89
(três mil trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos) (id 7629360).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
e concedo
ao
agravante
o benefício da gratuidade da justiça.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.
Voto com o relator